Tribunal: TJDFT
Processo: 0722222-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PENHORA. IMÓVEL HIPOTECADO. BEM DESTINADO À VENDA. NATUREZA JURÍDICA DE MERCADORIA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. TEORIA MENOR. OBSTÁCULOS AO RESSARCIMENTO.
1. Conforme previsto no artigo 1.015, IV, do Código de Processo Civil, é possível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse acerca de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A preliminar de ilegitimidade arguida em sede recursal antes da sua análise pelo juízo de origem não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância e comprometer o contraditório.
3. O imóvel destinado à comercialização possui natureza de mercadoria e, portanto, não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade definidas no artigo 833 do Código de Processo Civil.
4. Por se tratar de empresa de grande porte e por não se tratar de bem indispensável ao exercício de suas atividades, afasta-se a ilegalidade de penhora ou em violação da função social do imóvel penhorado.
5. Não há óbice legal à penhora de imóvel gravado por garantia hipotecária, desde que o exequente requeira a intimação do respectivo credor hipotecário, nos termos do inciso I, artigo 799 c/c inciso V, artigo 889, ambos do Código de Processo Civil.
6. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor na tentativa de desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
7. Trata-se, na origem, de relação de consumo, aplica-se a teoria menor ou objetiva (artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor), que exige somente a configuração de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. Com efeito, segundo entendimento adotado no âmbito do STJ, a referida teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo. Precedentes STJ.
8. Nas hipóteses em que se aplica a Teoria Menor, realizadas diversas tentativas de penhora de bens da empresa devedora e de seu sócio, sem sucesso, deve ser deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de outras empresas de que seja sócio o executado, dispensando-se, para tanto, o preenchimento do requisito subjetivo para sua autorização.
9. Recurso conhecido e provido.